Tribunal: TJSP
Processo: 2236255-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL O COLEGIADO NEGOU PROVIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO LIMINARMENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.